Tribunal: TJDFT
Processo: 0731286-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMETAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DIMINUIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.
1. Não se cogita de violação arbitrária do domicílio quando há situação de flagrante delito em crime permanente, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa.
2. Não prospera o pleito de absolvição quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada aos réus.
3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
4. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado ao réu reincidente, especialmente no crime de tráfico de drogas.
5. Afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime quando a argumentação expendida na origem é inidônea.
6. A pena de multa deve ser diminuída quando estiver desproporcional com a pena privativa de liberdade.
7. Recursos parcialmente providos.